Tribunal: TJDFT
Processo: 0739862-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PRETENSÃO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SEFAZ/DF. PLEITO DE BLOQUEIO DE EVENTUAL DIREITO POSSESSÓRIO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de expedição de ofício à Secretaria da Fazenda do Distrito Federal objetivando informações sobre eventual existência de bem imóvel em nome do executado.
2. A pesquisa no sistema Infojud, cruzada com aquela realizada no e-RIDF, se revela suficiente ao fim almejado de buscar bens imóveis em nome do executado.
3. Ademais, não há informação que indique a probabilidade da existência de imóvel irregular cadastrado no nome da parte devedora. A realização de diligências pelo Poder Judiciário deve ser amparada em critério de razoabilidade, sob pena de onerar o Juízo com providências que cabem ao próprio autor da demanda.
4. Recurso conhecido e desprovido.